Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-79.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 DA TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTOR. FORNECIMENTO DE DADOS E ENTREGA DO CARTÃO QUE PERMITIU A FRAUDE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DESTOANTE DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inicial. Narrou a autora que é titular de conta corrente no BRB e, em 21/4/2021, recebeu ligação do banco sendo informada de que seu cartão havia sido clonado. Contou que foi orientada a colocar o cartão em um envelope, que seria recolhido por funcionário de transportadora autorizada pelo banco. Relatou que entrou em contato com a instituição bancária, porém, antes de conseguir cancelar o cartão, percebeu que foram efetuadas diversas transações, que totalizaram R$ 5.193,75.

2. Sentença. Reconheceu a culpa concorrente da autora para o evento. Considerou que “não obstante a existência de falha na segurança dos instrumentos de comunicação fornecidos pela instituição financeira, o golpe apenas foi possível em virtude de conduta negligente da consumidora, que não agiu com os cuidados exigidos pela situação, ao entregar seu cartão de crédito aos estelionatários”. Julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar o banco réu a restituir à autora quantia de R$ 2.596,87, equivalente à metade do valor das compras, acrescido do valor dos encargos do cartão de crédito de R$ 3.581,19, que perfaz a quantia de R$ 6.178,06. Negou os danos morais.

3. Recurso. O BRB requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima já que descumpriu com sua obrigação de guarda e sigilo do cartão e senha, ficando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário.

4. Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.

5. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".

6. Se a eclosão da fraude teve a contribuição da autora, mas a sua extensão se deve às falhas no protocolo de segurança da instituição ré, ambos deverão responder pelo prejuízo.

7. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso ao cartão de crédito e senha. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.

8. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da condenação.